Tribunal: STF
Processo: ARE 1492618
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ART. 61, § 1º, II, “A”, DA CF). QUINTOS. DECISÕES JUDICIAIS QUE CONCEDEM REFERIDA VANTAGEM A PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR 255/2015. ADPF Nº 1.092/SE. JULGAMENTO PENDENTE. DEVOLUÇÃO AO COLEGIADO DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CONSTITUCIONAL E LEGISLATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TÉCNICOS JUDICIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 255/2015 QUE MODIFICOU AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 16/1994 PARA ESTENDER A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O TRATAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 255/2015. OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL SUBJETIVO INSANÁVEL NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR QUE TRANSMUDOU O PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEFLAGRADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DE QUE A POSTERIOR SANÇÃO À LEI NÃO SUPRE O VÍCIO DE ORIGEM. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COMO QUE MEDIDA QUE SE IMPÕE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 194, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados o art. 37, inc. IV, e o art. 61 da Constituição da República.



    2.1. Narra que, “ao promover o julgamento do meritum causae do Recurso Inominado a douta Turma Recursal deu provimento a sublevação para reformar a decisão vergastada e declarar de forma incidental a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº. 255/2015 e Declarar o direito dos recorrentes à incorporação dos valores referentes a funções de confiança/cargo em comissão” (e-doc. 198, p. 9).



    2.2. Declara que, segundo os recorridos, “a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe promoveu emendas na sobredita lei, de novo, a argumentação se direciona ao vício de iniciativa, não havendo usurpação de competência em relação ao conteúdo originário do projeto de lei” (e-doc. 198, p. 15). 



    2.3. Manifesta que “não há, dessarte, qualquer vício de iniciativa, ou mesmo precedentes do Supremo Tribunal Federal adequáveis ao caso sub examine” (e-doc. 198, p. 20).



    2.4. A final, requer, “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, afastando-se a decisão vergastada para declarar a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual, reformando-se in totum o entendimento da Turma Recursal” (e-doc. 198, p. 23).



    3. Em contrarrazões, os recorrentes requerem:



    a) o não conhecimento do recurso, tendo em vista que interposto com apontamento de contrariedade a norma constitucional (Art. 102, III, “a” da CF) que não é objeto da demanda (Art. 37, IV) e que não foi debatida no acórdão recorrido, logo, não havendo prequestionamento – Súmula 356/STF; 



    b) o não conhecimento do recurso, tendo em vista que revela pretensão de reexame de provas, impossível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF); 



    c) a inadmissão do recurso, tendo em vista ausência de repercussão geral; 



    d) acaso conhecido e admitido, o que se admite apenas em remotíssima hipótese e em nome da eventualidade, que seja o recurso julgado totalmente improcedente, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido. (e-doc. 202, p. 17)”.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido porquanto incidiria ao caso o óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 207). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.092/SE de minha relatoria, estando o feito pendente de julgamento.  



    6. Posto isso, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADPF nº 1.092/SE afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.  



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADPF nº 1.092/SE, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator